Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726883-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA DE FRANCESCO DE ANGELO CALDAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE EONALDO SOARES SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: VAGNA OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLAUDIA DE FRANCESCO DE ANGELO CALDA contra decisão, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da execução por ela ajuizada em desfavor de EONALDO SOARES SANTOS. Na origem, a exequente, ora agravante, diante do falecimento do executado e da alegada ausência de inventário, requereu o seguinte (ID 97234180, autos originais): “1) que seja deferida a intimação do Espólio na pessoa do seu administrado provisório consubstanciado no possuidor direto do imóvel da mat. 699 do Cartório de Imóveis (1o Ofício) de Teixera de Freitas/BA, expedindo-se Mandado a ser cumprido via Carta Precatória, determinando-se ao Oficial de Justiça que qualifique o ocupante, intimando-o da presente ação; 2) sem prejuízo, que se proceda a penhora ou arresto do imóvel mat. 699 do Cartório de Imóveis de Teixera de Freitas/BA, mediante termo, expedindo-se Ofício para determinar o registro do ato na matrícula e carta precatória destinada à avaliação, intimação de penhora e hasta, devendo, a intimação de penhora, ser cumprida tanto no endereço da conjugue do finado, na Rua Jackson Xavier de Barros, n.315, Teixeira de Freitas/BA, quando no endereço do próprio imóvel, na pessoa de seu possuidor”. O juízo a quo inferiu os pedidos formulados nos seguintes termos (ID 98503361, autos originais): “Em relação ao pedido de designação como administrador provisório o ocupante do imóvel, indefiro-o. Isso porque a administração provisória deve observar o disposto no art. 1.797, do Código Civil quanto aos legitimados. Indefiro ainda, por ora, o pedido de penhora de imóvel. Nos termos do art. 313, I, do CPC, a morte de uma das partes implica a suspensão processual, de modo que o pedido será analisado apenas após a regularização do polo passivo”. Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da decisão para que seja nomeado o cônjuge do executado ou o possuidor do mencionado imóvel como administrador provisório, com o consequente prosseguimento da execução e apreciação do pedido de penhora do bem. Sustenta, para tanto, que o requerimento de nomeação do cônjuge do executado como administrador provisório está em consonância com o que preceitua o art. 1.797 do Código Civil. Afirma ainda que, no presente caso, é possível presumir o desinteresse dos herdeiros em proceder à abertura do inventário do executado, uma vez que foi declarado, na certidão de óbito de cujus, não haver bens a inventariar. Sem preparo: deferida a gratuidade de justiça (ID 20529927, autos originais). Deferida a antecipação da tutela recursal (ID 28496515). Frustrada a intimação do agravado. Não houve contrarrazões(ID 30901165). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No presente caso, busca a agravante a reforma da decisão agravada para que seja nomeado o cônjuge do executado falecido ou o possuidor do imóvel de que visa à penhora, como administrador provisório da herança, com o consequente prosseguimento da execução. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que, no dia 09/09/2021, o juízo a quo recebeu o pedido de habilitação do cônjuge do executado falecido como administrador provisório (ID 102511076, autos originais). Nesses termos, como a pretensão já foi alcançada na primeira instância, não subsiste o interesse recursal. Destarte, impõe-se o reconhecimento da perda de objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator